Tribunal: TJMT
Processo: 1017660-46.2019.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017660-46.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa, Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), OTAVIO DIAS DA COSTA - CPF: 052.965.421-00 (PACIENTE), 2 Vara Criminal da Comarca de Cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017660-46.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA – REGRESSÃO DE REGIME – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA DECISÃO ANTE O DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS E DA GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – NOVO CÁLCULO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS SOMADO AO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – PRÁTICA DE NOVO FATO DEFINIDO COMO CRIME – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO MARCADA PARA DATA PRÓXIMA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a regressão de regime prisional para o mais severo com fundamento no fato de o reeducando ter descumprido as condições impostas pelo juízo das execuções.

A prática de falta grave ou do cometimento de crime doloso durante a execução da pena pode ocasionar a regressão cautelar de regime, podendo o julgador determinar a constrição corpórea, independentemente da prévia audiência do reeducando.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017660-46.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA

PACIENTE: OTÁVIO DIAS DA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de OTÁVIO DIAS DA COSTA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, praticado nos autos de PEP n. 0010797-33.2017.8.11.0042, que regrediu o regime de cumprimento de sua pena privativa de liberdade, em razão da ocorrência de falta grave.

Assevera que o paciente foi preso cautelarmente e que a decisão está fundamentada “
na unificação da pena, bem como no suposto cometimento do crime capitulado no art. 129, §9º, do CP, o que ensejaria falta grave
”.

Verbera que a decisão hostilizada é nula por não observar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Salienta que, sem a realização da audiência de justificação, não pode o juiz singular regredir definitivamente o regime de cumprimento de pena do paciente.

Acrescenta, ainda, que o paciente não foi posto em liberdade “
em virtude de divergência de informações constantes em duas guias da mesma espécie, uma na Comarca de Poconé e outra na Comarca de Cuiabá
”, o que, a seu ver, configura constrangimento ilegal, afrontando a Resolução n. 108, de 6 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça [doc. digital n. 24608987].

Em razão da inexistência de pedido liminar, requisitei as informações necessárias à autoridade coatora [docs. digitais n. 24731456 e 27841979].

O juízo singular prestou as informações e juntou documentos [doc. digital n. 28902455].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 29897952].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020